Tribunal: TJPA
Processo: 0006543-25.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006543-25.2009.8.14.0006

APELANTE: MARIA SUELY GONCALVES GALVAO

APELADO: TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA , BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, BANCO CSF S/A, CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, CLOCKS LTDA., ESPOSENDE CALÇADOS , BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0006543-25.2009.8.14.0006

APELANTE: MARIA SUELY GONCALVES GALVAO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE LAVAREDA PINTO MARQUES - PA14061-A

APELADO: TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA , BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, BANCO CSF S/A, CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, CLOCKS LTDA., ESPOSENDE CALÇADOS , BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

Advogado do(a) APELADO: CAMILLA CAVALCANTE BATISTA DE SIQUEIRA MENDES - PA17441-A; Advogados do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A, JOAO PAULO BACELAR MAIA - PA17433-A; Advogados do(a) APELADO: JULIO CESAR TELES NETO - PA9259-A, DEBORA RENATA LINS CATTONI - RN69-A; Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DIAS MARTINS - PE4444-A; Advogados do(a) APELADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-A, JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA14045-A, JOSE ANTONIO MARTINS - RJ114760-A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CDC, ART. 14. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Maria Suely Gonçalves Galvão contra a sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em face de BV Leasing - Arrendamento Mercantil S/A, Banco Carrefour S/A e Cartão Extra. A sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face de BV Leasing e Banco Carrefour, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em face de Cartão Extra, fixando os juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão envolve: (i) a majoração dos danos morais fixados em sentença, (ii) a modificação da data de incidência dos juros de mora para que fluam desde o evento danoso, e (iii) a majoração dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação à responsabilidade civil, o caso se subsume ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor. Restou comprovado que as empresas apeladas, ao realizarem negócios com terceiros utilizando indevidamente os documentos da autora, agiram com falha na prestação do serviço, configurando o fortuito interno e ensejando o dever de indenizar.

4. No tocante à fixação dos danos morais, a quantia estabelecida pelo juízo a quo (R$ 5.000,00 e R$ 2.000,00, respectivamente) mostrou-se proporcional ao dano, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar enriquecimento indevido.

5. Quanto à incidência dos juros de mora, considerando o caráter extracontratual da responsabilidade, aplica-se a Súmula nº 54 do STJ, estabelecendo que os juros devem fluir a partir do evento danoso. Assim, acolhe-se o pleito da apelante nesse ponto.

6. Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais, o percentual de 10% sobre o valor da condenação, fixado pelo juízo de origem, encontra-se em conformidade com o artigo 85, § 2º, do CPC, não havendo razões para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ex positis, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, apenas para modificar a data de incidência dos juros de mora para o evento danoso, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp 1703033/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/05/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e DAR PARCIAL provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Suely Gonçalves Galvão contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais movida em face de BV Leasing - Arrendamento Mercantil S/A, Carrefour e outros.

A sentença original fixou a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face de Banco Carrefour S/A e B.V. Leasing e no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em face de CARTÃO EXTRA e determinou a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões de apelação, colacionadas ao ID 17121772, a recorrente busca a majoração do valor fixado a título de danos morais, argumentando que a quantia arbitrada não é proporcional à extensão do dano sofrido, considerando as circunstâncias do caso concreto. Requer, ainda, a modificação da data de incidência dos juros de mora para que sejam contados a partir do evento danoso, e não da data da sentença. Por fim, requer a majoração dos honorários de sucumbência.

Os apelados, em suas contrarrazões, defendem a manutenção da sentença, sustentando que o montante fixado foi adequado e proporcional aos danos. Argumentam, ainda, que a data de incidência dos juros foi corretamente estabelecida conforme os critérios jurisprudenciais e legais.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo recursal face a gratuidade de justiça.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência dos débitos, com a condenação de cada um dos Apelados ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$2.000,00 (dois mil reais).

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

No caso dos autos, a autora da ação foi vítima de um roubo em sua residência de onde os bandidos levaram, dentre os bens, todos os seus documentos pessoais, passando assim a utilizar tais documentos para a realização de negócios jurídicos em seu nome.

Nota-se que as empresas apeladas, sem que tivessem o devido cuidado, realizaram a negociação com terceira pessoa se passando pela autora da ação, sendo a situação em questão caso de fortuito interno, daí o dever de indenizar.

É neste sentido a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. O fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento. Precedentes.
3. Afastada, pela Corte de origem, a ocorrência de caso fortuito, não há que se afastar a incidência da multa contratual livremente pactuada. 4. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017). 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1703033 DF 2020/0116189-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da cobrança indevida por parte da EXTRA, bem como, das negativações indevidas das outras apeladas.

O ato por si só causa o dano, é coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito neste ponto, nos termos da fundamentação.

Quanto à data de incidência dos juros de mora, a jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme estabelecido na Súmula nº 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Portanto, o pleito da recorrente quanto à modificação da data de incidência dos juros de mora merece acolhimento, devendo ser alterada para que os juros incidam a partir do evento danoso, em conformidade com o entendimento consolidado.

Por fim, no que concerne aos honorários de sucumbência, entendo que a sentença também deve ser mantida.

No processo, os honorários sucumbenciais são os valores que a parte vencida deve pagar aos advogados da parte vencedora, e o percentual de 10% é compatível com o previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece limites para a fixação desses honorários, entre 10% e 20%.

O juízo de origem seguiu corretamente as diretrizes do CPC ao fixar o percentual de 10%. Esse valor deve ser mantido porque está dentro dos parâmetros legais e considera fatores como o grau de zelo do advogado, a natureza e importância da causa, e o tempo despendido no processo.

Não há que se falar, portanto, em majoração dos honorários.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
A APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 13/01/2025